Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-76.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000053-76.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALFREDO HONORIO DA MOTA Advogado(s): JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS (OAB:BA43231-A), RONIVON ANDRADE DANTAS (OAB:BA35817-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES (OAB:BA25510-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGANTE QUE REITERA AS TESES APRESENTADAS NA APELAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. VALOR FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do embargante, afastando a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas mantendo o valor da indenização por servidão administrativa fixado em sentença, em ação ajuizada pela companhia elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar elementos técnicos apresentados pelo assistente técnico do embargante, que alegadamente comprovariam prejuízo superior ao reconhecido judicialmente. III. Razões de decidir 3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Não se verificam os vícios apontados, pois o acórdão enfrentou adequadamente os argumentos técnicos, considerando as conclusões do perito judicial, cuja prova foi produzida sob o crivo do contraditório e com metodologia considerada suficiente e imparcial. 5. A fundamentação do acórdão é clara ao justificar a desconsideração das estimativas apresentadas pelo assistente técnico, por estarem baseadas em premissas hipotéticas e projeções não comprovadas. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apresentação das razões do convencimento adotado. 7. A oposição de embargos com o único propósito de rediscutir o julgado, sem a demonstração de vícios concretos, não encontra amparo no art. 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão ou contradição quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente para o julgamento da causa. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8000053-76.2020.8.05.0146; Embargante: Alfredo Honório da Mota; Embargada: COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator